Tribunal: TJSP
Processo: 1021623-32.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
ção nos termos do artigo 1.007, § 5o do CPC. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1021623-32.2019.8.26.0554; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2020; Data de Registro: 19/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/09/2020

Data de publicação:

19/09/2020

Ementa:
Apelação. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. indenização por dano moral em razão de cobrança indevida e pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência. Recurso de apelação sem o recolhimento das custas de preparo. Determinação de recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC. Apelante que realiza o recolhimento insuficiente do valor e sem a

Ementa:
Apelação. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. indenização por dano moral em razão de cobrança indevida e pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência. Recurso de apelação sem o recolhimento das custas de preparo. Determinação de recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC. Apelante que realiza o recolhimento insuficiente do valor e sem a devida atualização monetária. Vedada a complementação nos termos do artigo 1.007, § 5o do CPC. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.